Tribunal: TJDFT
Processo: 0720303-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E LEI DAS S.A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. INTIMAÇÃO DAS EXECUTADAS PARA MANIFESTAÇÃO. INDEFERIMENTO ULTERIOR. NÃO INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE PROCESSUAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM CONTEÚDO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O requerimento formulado pelo exequente para reconhecimento da existência de grupo econômico com fundamento na Lei das S.A. não guarda semelhança alguma com o pedido de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.
2. A observância do contraditório pelo Juízo de origem, com a intimação das executadas para se manifestarem sobre o requerimento do exequente com a finalidade de reconhecimento da existência de grupo econômico e de solidariedade obrigacional apenas preserva o exercício desse direito fundamental, consoante a previsão do art. 5o, LV, da CF e do art. 9o, caput, do CPC, mas essa providência não permite considerar que se instaurou o incidente processual de desconsideração de personalidade jurídica, porque não houve distribuição, citação das executadas e das outras sociedades empresárias supostamente integrantes do mesmo grupo econômico para se defenderem e produzirem provas durante o itinerário desse processo incidental autônomo, de maneira que não houve lide e muito menos sua resolução.
3. Não cabe o arbitramento de honorários advocatícios na apreciação de requerimento incidental em cumprimento de sentença, que foi apreciado e deliberado por simples decisão interlocutória, consoante a inteligência do art. 85, § 1o, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.